Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701405-03.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILDISON JERONIMO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 21157047. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator